Tribunal: STF
Processo: RE 78870
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. 'NO JULGAMENTO CRIMINAL E
INDISPENSAVEL QUE A SENTENÇA CAPITULE EXATAMENTE O DELITO. QUANDO
ASSIM NÃO PROCEDE O JUIZ, DIZ-SE QUE A SENTENÇA E NULA. TRATANDO-SE
DE CRIME DE CONTRABANDO, A DECISÃO CONDENATÓRIA TEM QUE MENCIONAR A
DISPOSIÇÃO EM QUE INCLUI O ACUSADO, SE NO ART. 334, CAPUT, OU EM
ALGUMA DAS LETRAS, DE 'A' A 'D', DO PAR. 1. A EXIGÊNCIA NÃO E
SIMPLES FORMALIDADE, POIS, SENDO DIVERSOS OS REQUISITOS DE PROVA EM
CADA MODALIDADE DA PREVISÃO LEGAL, A FALTA DE INDICAÇÃO PREJUDICA A
DEFESA; NO USO DO RECURSO ADEQUADO. ALÉM DISSO, ESTANDO NA ESPÉCIE
MUITO SIMPLIFICADA A DENUNCIA, FICOU COM A SENTENÇA O ENCARGO DE
CLASSIFICAR, CLARAMENTE, O DELITO.- A FALHA ANOTADA JUSTIFICA A
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, POR NULIDADE DA SENTENÇA, A FIM DE QUE
OUTRA SEJA PROFERIDA, DE ACORDO COM AS REGRAS DA LEI.- INEXISTÊNCIA
DE DISSIDIO ENTRE A DECISÃO CONCESSIVA DO 'HABEAS CORPUS' E ARESTOS
QUE O NEGAM QUANTO A SENTENÇA MENCIONA A NORMA LEGAL QUE DEFINE O
CRIME PELO QUAL O RÉU E CONDENADO, EMBORA FORA DE SUA CONCLUSÃO,
'SEM DEIXAR QUALQUER DUVIDA SOBRE O CRIME QUE FORMA OBJETO DA
CONDENAÇÃO E SEM PREJUDICAR A DEFESA'; OU QUANDO CONTENHA
'FUNDAMENTAÇÃO NECESSARIA A SUA VALIDEZ, EMBORA RESUMIDA.'- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.